Tribunal: TJES
Processo: 5007729-14.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007729-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros
RECORRIDO: 49.289.054 CLAUDIA NEGRELI CALIMAN e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007729-14.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA E PARAMOUNT ENTERTAINMENT BRASIL LTDA

RECORRIDO: CLAUDIA NEGRELI CALIMAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto por SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA no Id. 11551916.

Recurso Inominado interposto por PARAMOUTN ENTERTAINMENT BRASIL LTDA no id. 11551922

Contrarrazões apresentada Id. 8921564, estando a Recorrida assistida por patrono desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recurso interpostos (Id. 11551916 e 11551922), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11551901), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA
: (1)
CONDENAR
a primeira ré (SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA) a pagar à parte requerente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de lucros cessantes, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (2)
CONDENAR
a segunda ré (PARAMOUNT ENTERTAINMENT BRASIL LTDA) a abster-se de realizar novas denúncias contra a requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

A r. sentença primeva julgou parcialmente procedente os pedidos da autora por entender que houve exaurimento da marca, nos termos do art. 132 da Lei Nº 9.279/96, uma vez que a requerente revendia os produtos protegidos por propriedade intelectual, não havendo ilicitude na atividade comercial exercida, acarretando falha na prestação de serviço da primeira recorrente. Em razão disso, entendeu o d. juízo que a recorrida deixou de lucrar por conta do bloqueio realizado a pedido da 2ª recorrente.

Trata-se de ação em que a parte autora alega comercializar diversos artefatos de madeira por meio da plataforma administrada pela primeira requerida. Contudo, em 19/04/2024, teve sua conta suspensa em razão de denúncia por suposta violação de direitos de propriedade intelectual, formulada pela segunda requerida. Informa que, como medida de precaução, retirou da plataforma os produtos relacionados à referida denúncia, mantendo, entretanto, outros itens à venda na mesma conta. Não obstante, sua conta permaneceu bloqueada, tendo sido posteriormente banida. Afirma que, ao buscar esclarecimentos junto às rés, foi informada de que o desbloqueio somente ocorreria mediante a retirada das denúncias pela empresa detentora dos direitos, o que não se concretizou.

Os Recorrentes, em suas razões recursais,
pretendem a reforma da r. sentença, argumentando, em

síntese, que os Juizados Especiais não são competentes para o julgamento da demanda, haja vista a

iliquidez dos pedidos autorais e a necessidade de perícia contábil. Aduzem que a recorrida não

realiza revenda dos produtos licenciados, mas sim, os produz e vende aos clientes, utilizando-se de

marcas protegidas e sem autorização da detentora dos direitos. Sustentam, ainda, que não houve a

devida prova dos lucros cessantes.

Inicialmente, a relação mantida entre as partes, à luz da teoria finalista mitigada, é de consumo

diante da evidente vulnerabilidade técnica da autora frente ao prestador de serviço plataforma de

comércio eletrônico e à empresa de entretenimento.

Acerca da iliquidez dos pedidos autorais e a necessidade de perícia contábil, tenho que as teses não

merece acolhida, uma vez que a autora realizou pedido com valores exatos de sua pretensão, não

necessitando maior dilação probatória para a análise da demanda proposta, razão pela qual

REJEITO as preliminares aventadas.

Passo à análise do mérito.

A proteção às marcas no ordenamento jurídico brasileiro é conferida, principalmente, pela Lei nº

9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), a qual disciplina os direitos e obrigações relativos à

propriedade industrial. Nos termos do artigo 129 da referida lei, o direito ao uso exclusivo da marca

em todo o território nacional é assegurado àquele que a registra validamente junto ao Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ressalvados os casos de uso anterior, nos termos legais.

A marca registrada goza de proteção contra reprodução ou imitação por terceiros, no todo ou em

parte, especialmente quando possa causar confusão ou associação indevida com a marca

legitimamente registrada.

Ademais, o artigo 130 da LPI estabelece os direitos do titular da marca, incluindo o de zelar pela

sua integridade material ou reputação, bem como o de impedir terceiros não autorizados de utilizá la em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. A lei também prevê mecanismos

repressivos à violação de marca, como a possibilidade de pleitear indenização por danos morais e

materiais decorrentes da infração, além da busca e apreensão de produtos contrafeitos.

Por sua vez, o artigo 132 da supracitada legislação estabelece limites à atuação do titular da marca,

ao dispor que este não poderá impedir que terceiros utilizem a marca registrada em certas hipóteses

específicas, desde que respeitados os princípios da boa-fé e da leal concorrência. Entre essas

hipóteses, incluem-se o uso da marca como referência necessária, indicativa da destinação de um

produto ou serviço, especialmente no caso de acessórios ou peças de reposição.

Trata-se, portanto, de dispositivo que busca equilibrar o exercício do direito de exclusividade

conferido ao titular da marca com o interesse público e a liberdade de mercado, evitando abusos e

práticas anticompetitivas.

No caso em análise, é incontroverso que a parte autora produzia e comercializava produtos que

utilizavam imagens de personagens de desenhos animados notoriamente protegidos pela legislação

de propriedade intelectual, sem a devida autorização da marca. Tal circunstância resta evidenciada

por meio da documentação acostada às contestações (id 11551886 – p. 14-16), na qual é possível

verificar, de forma clara e inequívoca, a reprodução de figuras cobertas por registro de marca e

direitos autorais.

Diversamente do consignado pelo d. Juízo
a quo
, não se trata, no caso, de mera revenda de produtos

regularmente licenciados. A conduta da autora caracteriza-se pela fabricação artesanal de totens de

madeira contendo insígnias, personagens e demais elementos visuais protegidos por direitos de

propriedade intelectual pertencentes à segunda recorrente, sem autorização para tanto.

Diante disso, a empresa detentora dos direitos sobre as marcas, exercendo as prerrogativas que lhe

são conferidas pela Lei nº 9.279/96, solicitou à plataforma administrada pela primeira requerida a

retirada dos produtos que violavam seus direitos, conduta esta que se revela lícita e respaldada pelo

ordenamento jurídico. Ressalte-se que, nos termos do artigo 132 do mesmo diploma legal, o titular

da marca pode exercer o direito de impedir o uso indevido de seu sinal distintivo, sobretudo em

hipóteses de aproveitamento indevido de sua reputação ou quando houver risco de confusão por

parte do consumidor.

Recebidas as denúncias pela plataforma de vendas, esta procedeu ao congelamento da conta da

autora, medida tomada com base em seus próprios termos de uso, os quais vedam expressamente a

comercialização de produtos que violem direitos de propriedade intelectual. Observa-se, ainda, que

não se tratou de denúncia isolada, mas de múltiplos itens vinculados à conta da autora que estavam

sob análise por possível infração a direitos autorais (id. 11551832).

Diante desse cenário, conclui-se que não se verifica a prática de qualquer ato ilícito por parte das

requeridas/recorrentes, seja pela empresa titular da marca, que buscou proteger seus direitos

legalmente assegurados, seja pela plataforma de comércio eletrônico, que agiu em conformidade

com suas políticas internas e com o dever de cooperação no combate à violação de direitos

intelectuais.

Inexistindo ato ilícito por parte das requeridas, é de rigor a improcedência do pedido de indenização

por lucros cessantes. Ademais, a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, os

prejuízos efetivamente sofridos em razão do bloqueio da conta, limitando-se a apresentar relatórios

de vendas realizados na plataforma.

Cumpre destacar que as requeridas comprovaram a existência de conta secundária vinculada à

autora, criada anteriormente ao bloqueio, por meio da qual continuou a comercializar seus produtos

(id. 11551831, p. 18-19). Demonstraram, ainda, que a autora mantém perfil ativo em rede social (id

11551886 – p. 14-16), utilizado como canal de vendas. Dessa forma, não restou suficientemente

demonstrado que o bloqueio da conta principal tenha ocasionado prejuízos concretos, tampouco a

extensão destes, o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
E LHES CONCEDO PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença primeva, a fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários em face do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)